Tribunal: TJMT
Processo: 1018807-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018807-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BIGATINI DOS REIS - CPF: 055.129.741-73 (AGRAVANTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (AGRAVADO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPEITA DE OBRA IRREGULAR – DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida.

Na hipótese, a revogação da licença do loteamento, bem como o posterior embargo do empreendimento pelos órgãos fiscalizadores conferem verossimilhança às alegações do Recorrente.

A despeito disso, não há nos autos elementos que evidenciem que a empresa Agravada está utilizando de subterfúgios ou da tentativa de desfazer de seu patrimônio para frustrar eventual condenação, o que fragiliza o perigo de dano suscitado pelo Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1018807-39.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RICARDO BIGATINI DOS REIS
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 8.a da Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Tutela de Urgência
n.° 1035749-23.2021.8.11.0041 ajuizada em face da empresa
SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
indeferiu o pedido liminar consistente na restituição de valores incontroversos.

Inconformado, o Recorrente alega que, em 14/04/2020, celebrou com a Recorrida Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de um lote, localizado na Chácara de Recreio Paraíso das Palmeiras, pelo valor à vista de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Afirma que tomou conhecimento de que os imóveis vendidos pela empresa Agravada eram irregulares, e que grande parte deles foram embargados por órgãos competentes.

Sustenta que tentou resolver a situação de forma amigável; todavia, a empresa Recorrida negou a restituição integral do valor pago.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinado o reembolso da quantia paga à Agravada.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 106119490).

A Recorrida, muito embora intimada, deixou de apresentar as Contrarrazões (ID. 117545472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Agravante Ricardo Bigatini dos Reis ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/ Devolução de Quantias Pagas
em face da Agravada Seloco Negócios Imobiliários LTDA.

Segundo a narrativa inicial, em 14/04/2020, o Agravante firmou Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda com a Agravada de um lote do empreendimento denominado “Chácara de Recreio Paraíso das Palmeiras” com respectivas cotas de frações ideais (ID. 67843468 – ação de origem) e que, por este negócio jurídico, pagou o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Asseverou que, em 25/03/2021, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano revogou a Licença de Localização e Prévia do empreendimento e o imóvel foi embargado.

Citou que teve conhecimento que o empreendimento estava irregular por meio dos veículos de comunicação, os quais noticiaram que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou Inquérito Civil para apurar danos ambientais perpetrados pela Agravada.

Diante disso, requereu, liminarmente, que a Agravada depositasse em juízo os valores pagos. Subsidiariamente, pugnou pelo sequestro das contas e bens da Agravada no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar. Inconformado, o Recorrente interpôs o vertente recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Da análise acurada do caderno processual, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com clareza necessária a confluência de um dos dois pressupostos, o que enseja o desprovimento do recurso.

Na hipótese, de fato, em 28/03/2021, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano revogou a Licença de Localização e Prévia do empreendimento fornecido pela Agravada, o que culminou no embargo do loteamento. Essa circunstância, em particular, confere plausibilidade ao direito invocado pelo Recorrente.

A despeito disso, não há demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Para justificar este requisito não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a
comprovação
de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida após a instauração do contraditório, o que não foi observado pelo Recorrente.

Oportuno consignar que não há elementos que evidenciem que a empresa Agravada está utilizando de subterfúgios para se desfazer de seu patrimônio com o objetivo de frustrar eventual condenação.

Nota-se que, segundo o Agravante, em 25/03/2021, tomou conhecimento da revogação da licença; contudo, ajuizou a demanda somente em 14/10/2021. Essa situação, por si só, fragiliza o perigo de dano suscitado.

Portanto, se o Recorrente pôde aguardar tal lapso para contrapor os atos ditos como ilegais da Recorrida, nada obsta que aguarde a angularização processual e a consequente análise do mérito.

Diante disso, por ora, os elementos contidos nos autos mostram-se insuficientes para reconhecer o direito à devolução imediata dos valores adimplidos pelo Recorrente.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO NA DEMORA – PROBABILIDADE DO DIRIETO QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR – AI: 00710628420208160000, Relator: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 04/05/2021, 4.a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUSCITADA EM CONTRAMINUTA – NÃO CONHECIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO – INDEFERIMENTO. Incabível a apreciação à assistência judiciária gratuita suscitada em contraminuta, uma vez que tal matéria não foi devolvida para a análise do Tribunal de Justiça. Preliminar não conhecida. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. A ausência de qualquer desses requisitos impede o deferimento do respectivo requerimento. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS – AI: 14001358520218120000, Relator: Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 15/03/2021, 2.a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2021).

Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados procedentes os pedidos formulados, o
Agravante poderá receber os valores pleiteados.

Diante dessas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022